Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-78.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu às seguintes obrigações: a) assumir o parcelamento do débito feito pela autora com a CAESB, a partir da oitava parcela, sob pena de multa de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e conversão da obrigação em perdas e danos; e b) promover o pagamento das tarifas de energia elétrica vencidas em agosto e setembro de 2021, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) e conversão da obrigação em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) data do término da relação locatícia; (ii) responsabilidade da autora pelo pagamento do débito com a CAESB; e (iii) responsabilidade da autora pelo pagamento das tarifas de energia elétrica vencidas nos meses de agosto e setembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A autora/recorrida locou o imóvel comercial do réu/recorrente, com vigência de 12 (doze) meses, a partir de 08/10/2020, pelo valor mensal de R$800,00 (ID 73129697). Na ocasião, a autora assumiu a dívida vinculada ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto do imóvel, mediante renegociação feita com a CAESB: sinal de R$577,36, pago em dezembro/2020, e 24 parcelas de R$268,47, com início em janeiro de 2021 (ID 73129698, ID 73129699 e ID 73130019, Pág. 7). E segundo o pactuado entre as partes, a dívida assumida pela autora seria abatida do valor do aluguel do imóvel.
6. A locatária não comprovou que a entrega de chaves do imóvel ocorreu antes de 31/07/2021, de forma que o efetivo encerramento da relação contratual deve ser considerado nesta data. Em consequência, a responsabilidade da autora quanto à dívida da CAESB é extinta na mesma data, cabendo ao réu o pagamento das parcelas restantes da dívida. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2007815, 0730737-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.6.2025.
7. Embora as obrigações relativas ao serviço de energia elétrica sejam de natureza pessoal (propter personam), o encerramento da relação locatícia extingue a obrigação acessória de adimplir os encargos da locação (Lei no 8.245/1991, art. 23, I). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1988422, 0712933-40.2024.8.07.0005, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer que o término da relação locatícia ocorreu em 31/07/2024, sem alteração do resultado. Sentença confirmada pelos demais fundamentos.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007815, 0730737-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 4.6.2025; Acórdão 1988422, 0712933-40.2024.8.07.0005, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 7.4.2025.